Tribunal: TJSP
Processo: 1008683-11.2020.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000899777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008683-11.2020.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO ITAUCARD S/A, é embargada AGNYS KRYSTINE TOZI (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente), MOURÃO NETO, DANIELA MENEGATTI MILANO E
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1008683-11.2020.8.26.0001/50000 São Paulo Voto no 22919
Fls. 2/5
Voto no 22919
Embargos de Declaração Cível no 1008683-11.2020.8.26.0001/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Banco Itaucard S/A
Embargado: Agnys Krystine Tozi
Perito (Terceiro): Itaú Unibanco S/A
Juiz de Direito: Dr(a). Marcelo Tsuno
Embargos de Declaração – Embargantes que apontam
omissão no julgamento do recurso de apelação quanto à
excludente de responsabilidade oriunda do fato de
terceiro – Inocorrência – Pretensão de nítido caráter
infringente – Impossibilidade de rediscussão –
Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de
Processo Civil – Precedentes – Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Itaú
Unibanco S/A e Banco Itaucard S/A, em face do v. acórdão de fls.416/129,
por meio do qual o recurso dos embargantes foi parcialmente provido.
Alegam os embargantes, em síntese, que há omissão no
julgado, porquanto deixou de considerar a excludente de responsabilidade em
razão de fato de terceiro (fls.01/07).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1008683-11.2020.8.26.0001/50000 São Paulo Voto no 22919
Fls. 3/5
É o relatório.
Conheço dos embargos, pois tempestivos, rejeitando-lhes
no tocante ao mérito.
Os embargantes afirmam que houve omissão na análise
dos fatos.
É certo que foram sopesados, na fundamentação do
decisum, todos os aspectos relevantes para o deslinde das questões levadas à
apreciação desta C. Câmara. Os fundamentos foram expressa e claramente
alinhavados no acórdão que, portanto, não padece de omissão ou contradição.
Nesse sentido, restou consignado:
“Na hipótese dos autos, o réu autorizou a movimentação
do montante de R$53.627,84, por meio de doze transações realizadas em
poucas horas, sem qualquer empecilho, hipótese a destoar, por completo, do
perfil da autora.
Se de um lado, as operações impugnadas foram
efetuadas, em razão da atuação de terceiros, o que, a princípio, coadunar-se-
ia com a excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, §3o, inciso II,
do Código de Defesa do Consumidor, por outro lado, o réu não refutou a
informação, no sentido de que o estelionatário valera-se de informações
pessoais do consumidor, que deveriam estar, igualmente, mantidas em sigilo,
o que afasta a incidência da norma em comento.
Ademais, responde o réu em decorrência da aplicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1008683-11.2020.8.26.0001/50000 São Paulo Voto no 22919
Fls. 4/5
teoria do risco da atividade (CC, art. 927, par. único), bem como, do
reconhecimento da responsabilidade objetiva (CDC, art. 14, caput).
(...)
Assim, considerando que as transações não foram
realizadas pela autora (inexistindo manifestação de vontade válida) e que o
réu, tampouco, se prontificou a identificar as pessoas responsáveis pelas
operações, bem como, não provou que a movimentação intensa e vultosa, em
curto espaço de tempo, ajustara-se no perfil da requerente, irretorquível a
declaração de inexigibilidade quanto às despesas impugnadas e a respectiva
devolução dos valores pagos.”(fls.421/426).
Como cediço, tal caráter infringente somente é admissível
quando decorrente de correção de erro material manifesto, suprimento de
omissão ou para fins de sanar contradição, hipóteses estas ausentes no caso
sub judice, consoante já esclarecido.
Revela-se inconcebível, nesse passo, a oposição dos
presentes embargos de declaração, porquanto sua única finalidade é,
claramente, a rediscussão de matérias que já foram objeto de decisão, o que
implicaria atribuir a este recurso efeito regressivo, desprovido de previsão
legal. Conveniente a transcrição de recente precedente desta C. Câmara nesse
sentido:
Ademais, é certo que o Código de Processo Civil, em seu
artigo 1.025, considera prequestionados todos os dispositivos suscitados em
sede embargos, mesmo na hipótese de rejeição, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1008683-11.2020.8.26.0001/50000 São Paulo Voto no 22919
Fls. 5/5
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade.”
Sendo assim, uma vez não preenchidas as hipóteses
elencadas no art. 1.022, da Lei Processual, a rejeição dos presentes
aclaratórios é medida de rigor.
Pelo exposto, por meu voto, rejeito os embargos de
declaração, mantendo, na íntegra, o v. acórdão proferido.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora